Tribunal: TJMT
Processo: 1011999-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011999-18.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES
PACIENTE(S): RICARDO SILVA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RICARDO SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE – no 1004952-67.2021.8.11.0040), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal - art. 157, §2o-A, I do CP e art. 244-B do ECA - (ID 93418474).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 93418470), com documentos (ID 93418471/ ID 93418478).
Relatos.
Em 31.5.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente. Aliás, ressalta-se que o detido confessou a prática do roubo.
Insta considerar também, que o detido possui registro quando menor, ação código 204363 (extinto pelo cumprimento da remição), passagem por uso de droga em Cuiabá, neste ano de 2021 (ação 1008115-75.2021.811.0001), dando a entender que, para voltar a Cuiabá, precisou roubar um comércio local, tanto que alegou não ter mais o produto do roubo porque comprou passagem de volta a Cuiabá, já tendo, portanto, passado do limite do uso de drogas para o crime patrimonial, com arma de fogo.
Quanto à alegação da defesa de que a arma apresenta defeito no “cão”, poderá abrandar eventual acusação de porte de arma, que vem a ser somente um dos crimes imputados ao detido.
Assim, em que pesem as alegações da defesa, tenho que também não restaram comprovados os requisitos de endereço e emprego certo.
A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: [...]
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado RICARDO SILVA SANTOS em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei pena”. (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJE no 1004952-67.2021.811.0040)
Em 14.6.2021, indeferiu pedido revogatório nestes termos:
“O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados por nenhuma alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. [...]
Insta considerar, também, que o detido possui registro quando menor, ação código 204363 (extinto pelo cumprimento da remição), passagem por uso de droga em Cuiabá, neste ano de 2021 (ação 1008115- 75.2021.811.0001), dando a entender da sua oitiva que, para voltar a Cuiabá, precisou roubar um comércio local, tanto que alegou não ter mais o produto do roubo porque comprou passagem de volta a Cuiabá, já tendo, portanto, passado do limite do uso de drogas para o crime patrimonial, com arma de fogo.
Ao final, entendo inadequadas e insuficientes à aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, acompanho o Parecer ministerial (id. 59091135), como razão de decidir e INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada por Ricardo Silva Santos.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 93418474)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [roubo em estabelecimento comercial, em plena luz do dia, praticado pelo paciente, mediante emprego de arma de fogo do tipo revólver e subtração de R$ 200,00 (duzentos reais)], bem como na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra ato infracional [Código 222078/Sorriso – extinto pela remição] e posse de drogas para uso pessoal [PJE – no 1008115-75.2021.811.0001].
A gravidade do crime, extraída da forma de execução do roubo a estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo, justifica a constrição cautelar do paciente, consoante julgado deste e. Tribunal, in verbis:
“[...] o crime de roubo, em tese, foi cometido pelo paciente [...] em local público, num horário em que há uma grande circulação de pessoas, mediante o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo [...], resta devidamente justificada a restrição da liberdade do paciente para resguardar a ordem pública, pois as particularidades do caso concreto justificam a prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea, tampouco em inexistência de seus requisitos autorizadores.” (HC no 53469/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.5.2016)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal, considerada a compra de passagem de ônibus, realizada pelo paciente, para o município de Cuiabá/MT, e evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (STJ, HC 64.162/BA, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO